Tribunal: TJDFT
Processo: 0706928-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial em desfavor de MRT 2 SPE S/A, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Emende-se a inicial para: 1. Regularizar a representação processual com juntada do devido instrumento de procuração que outorga poderes ao subscritor da petição inicial. 2. Retirar da planilha de débitos os valores correspondentes a confissão de dívida, uma vez que o documento juntado no ID115017289 não cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 784, inciso III, do CPC, pois não consta do mesmo a assinatura de duas testemunhas. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Na origem, a exequente/agravante informa ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial em desfavor do réu/agravado, na qual o MM. Juízo a quo determinou a emenda à Inicial na forma da r. Decisão agravada. Argumenta que os valores constantes da confissão de dívida decorrem do contrato de locação assinado entre as partes, tratando-se de meros descontos concedidos pelo agravante e, portanto, o título exequendo é o próprio contrato de locação. Assim, interpõe o presente agravo, requerendo a concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar a decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. Sem contrarrazões. Tendo em vista que o ato judicial impugnado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, foi proferida Decisão que não conheceu o respectivo feito. Contra a respectiva decisão monocrática, o Agravante interpôs agravo interno com o fim de que seja reformado o mencionado decisum e conhecido o agravo de instrumento originalmente interposto. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos originais, verifica-se que, após a prolação da Decisão que não conheceu do agravo de instrumento manejado, foi determinado à parte exequente/agravante que procedesse à emenda da inicial, sob pena de indeferimento. Ainda, dos autos n° 0704216-22.2022.8.07.0001, afere-se que a parte exequente, ora agravante, procedeu à respectiva emenda e, por isso, foi dado regular prosseguimento ao feito. Verifica-se, portanto, configurada a preclusão lógica da faculdade processual da parte agravante, tendo em vista “(...) a prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (...) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT)”. Nesse contexto, ante a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III do CPC, mostra-se prejudicado também o presente recurso. Posto isso, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e agravo interno interpostos, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se.